Tribunal: TCU
Processo: 017.981/2024-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Representação de unidade técnica acerca de licitação relacionada à retomada das obras da Refinaria Abreu e Lima (Rnest).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de representação formulada por equipe integrante de fiscalização a respeito da retomada das obras do Trem 2 da Refinaria Abreu e Lima (Rnest), conduzida pela Petróleo Brasileiro S.A., ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, com fundamento nos arts. 235, 237, inciso V, e 246 do Regimento Interno do TCU; 9.2. considerar prejudicada a análise de mérito desta representação em razão da perda de objeto; 9.3. revogar a cautelar exarada por meio do despacho de peça 35 em face da revogação do certame examinado; 9.4. ciência à Petrobras, com fundamento nos arts. 2o, inciso II, e 9o da Resolução-TCU 315/2000, que, em atenção às disposições da Lei 13.303/2016, especialmente o conjunto normativo estabelecido em seus arts. 56 e 57, o orçamento disponível na data de abertura das propostas deve ser o referencial de preço máximo para os procedimentos licitatórios, de forma que alterações substanciais em tais documentos caracterizam ilegalidade; eventuais alterações posteriores à abertura das propostas devem observar o seu caráter excepcional, nos termos da melhor jurisprudência aplicável (v.g. Acordãos 1.549/2017 e 1.464/2024 do Plenário), sempre em consonância com os consagrados princípios constitucionais e legais associados à temática (legalidade, eficiência, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, vinculação ao instrumento convocatório, obtenção de competitividade e julgamento objetivo); 9.5. informar à Petróleo Brasileiro S.A. o teor desta deliberação; 9.6. arquivar este processo.